Tribunal: TJSP
Processo: 2231209-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cancelamento de Hipoteca
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - COMPRA E VENDA - DECISÃO QUE DETERMINOU O CANCELAMENTO DA HIPOTECA SOBRE O BEM IMÓVEL - INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ - DESCABIMENTO - ADQUIRENTE DE BOA-FÉ NÃO PODE SER PREJUDICADO POR GRAVAME FIRMADO ENTRE A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA E A CONSTRUTORA - OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 308 DO STJ - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.